Tribunal: STF
Processo: RE 1444776
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Constitucional. Tributário. Exceção de pré-executividade. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. IPTU. Terreno baldio. Presunção de vinculação às finalidades essenciais. Controvérsia sobre a natureza do imóvel. Inadequação da via eleita. Necessidade de dilação probatória. Súmula nº 279 do STF. 



    1. Questões atinentes ao cabimento de exceção de pré-executividade não extrapolam a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta.



    2. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido sobre a natureza do imóvel objeto de tributação demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.